Tribunal: TJES
Processo: 0002981-23.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002981-23.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZENI FLEGLER

APELADO: MARIA DA PENHA DE ARAUJO CARVALHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta em Ação de Alienação Judicial de Bens e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. A embargante alegou omissões no julgado, notadamente quanto à análise dos artigos 6º e 327 do CPC, da possibilidade de conversão de rito e da valoração do contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se o acórdão deixou de examinar adequadamente os dispositivos legais e os argumentos relevantes apontados pela embargante; e (iii) definir se o recurso possui caráter protelatório a justificar aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

O acórdão embargado enfrentou a questão da inadequação da via da jurisdição voluntária e da ausência de copropriedade formal com fundamentação suficiente, ainda que sem menção literal aos dispositivos invocados, não havendo omissão a ser sanada.

A análise do princípio da não-surpresa e da alegada violação ao dever de cooperação foi realizada de forma expressa no julgado, que concluiu pela inexistência de julgamento surpresa, diante da controvérsia previamente suscitada pela parte ré.

A ausência de comprovação registral da copropriedade foi indicada como vício processual insuperável, tornando incabível o prosseguimento da ação, independentemente da existência de contrato de compra e venda não registrado.

O pedido de conversão da via da jurisdição voluntária para a contenciosa foi implicitamente rejeitado, pois o acórdão fundamentou-se na controvérsia instalada sobre a titularidade do bem, o que inviabiliza a tramitação pela via eleita.

O recurso não revela caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria for enfrentada de forma fundamentada.

A oposição de embargos declaratórios sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC não autoriza a imposição de multa por protelatoriedade, quando evidenciado o exercício legítimo do direito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 327, 371, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024; TJES, Apelação Cível n. 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível n. 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível n. 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002981-23.2018.8.08.0050

EMBARGANTE:
EUZENI FLEGLER

EMBARGADOS:
MARIA DA PENHA DE ARAÚJO CARVALHO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que, nos autos da Ação de Alienação Judicial de Bens, negou provimento ao recurso de apelação da ora Embargante e manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Alexandre Puppim para a egrégia Primeira Câmara Cível

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer omissão relevante que macule o Acórdão. As questões suscitadas pela Embargante, embora não tenham sido abordadas mediante menção expressa aos dispositivos legais que ora invoca (arts. 6º e 327 do CPC), tiveram sua substância jurídica enfrentada pelo Colegiado.

A embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 6º do CPC. Ocorre que o Acórdão recorrido enfrentou diretamente a controvérsia processual, notadamente no que tange à alegada violação ao princípio da não-surpresa, que é corolário lógico do dever de cooperação e da busca pela decisão de mérito.

O julgado foi explícito ao consignar que "
decisão que extinguiu o feito com base na ausência de interesse processual, por falta de registro formal da copropriedade,
não configura julgamento surpresa
, mas sim declaração de vício processual evidente, reconhecível de ofício, como autorizam os princípios da legalidade, da economia processual e da efetividade jurisdicional
".

Com efeito, restou assentado que "
a ausência de comprovação da titularidade dominial do imóvel foi objeto de contestação específica apresentada pela parte ré (fls. 122/133), que, de forma expressa, alegou a ilegitimidade da parte autora, a inexistência de condomínio e a inadequação da via eleita
".

A primazia do julgamento de mérito não constitui um salvo-conduto para o processamento de demandas carentes de pressupostos processuais ou condições da ação. Tendo a inadequação da via eleita e a ausência de prova da copropriedade sido objeto de debate prévio, o Acórdão não incorreu em omissão ao confirmar a extinção terminativa do feito, pois o vício processual apontado (ausência de interesse-adequação) é óbice intransponível ao exame da pretensão de fundo.

De igual modo, improcede a alegação de omissão quanto à possibilidade de conversão do rito de jurisdição voluntária em contenciosa.

O Acórdão embargado fundou-se exatamente na impossibilidade de se utilizar a via da jurisdição voluntária para dirimir litígio sobre a própria existência do direito material invocado. Consignou-se, expressamente, que "
Referida oposição, registrada nos autos e não infirmada por elementos probatórios idôneos, revelou a controvertida natureza do direito material invocado e, portanto, a
inadequação da via da jurisdição voluntária, cuja pressuposição essencial é a inexistência de litígio
".

O voto vencedor foi taxativo ao identificar que a insurgência da viúva, que "
refutou expressamente a existência de condomínio
" , revelou a "
instauração de litígio sobre a titularidade do bem, afastando por completo o cabimento da jurisdição voluntária
".

Portanto, o Acórdão não foi omisso; ele concluiu, fundamentadamente, pela inadequação absoluta da via eleita.

A análise da "adequação da via" foi, portanto, o cerne do julgamento, sendo irrelevante a ausência de menção literal ao art. 327 do CPC, cujo conteúdo foi substancialmente rechaçado pela conclusão de incompatibilidade procedimental e ausência de interesse processual.

Por fim, a insurgência da Embargante quanto à suposta falta de análise do contrato de compra e venda extrapola os limites dos embargos declaratórios, configurando nítido inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado.

O Acórdão foi categórico ao definir o pressuposto fático-jurídico indispensável à ação de extinção de condomínio: a comprovação da copropriedade formal. Restou consignado que:

Sobre a extinção de condomínio, dispõe o artigo 1.320 do Código Civil, que "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum", sendo requisito de procedibilidade da ação de extinção de condomínio a prova da co titularidade do bem, que nos casos dos imóveis se perfaz com o registro imobiliário.

O julgado foi além e rechaçou, de forma expressa, a suficiência de outros meios probatórios, ao assentar que "
inexiste qualquer prova de partilha formal ou informal, anterior ou posterior ao divórcio, que tenha atribuído à autora o domínio ou mesmo a posse exclusiva ou compartilhada da unidade imobiliária
".

O contrato de compra e venda, que a embargante alega provar a titularidade da posse, é juridicamente inapto, por si só, para demonstrar o domínio ou a copropriedade registral, que é a condição necessária e antecedente para a ação de extinção.

O Acórdão consignou a "ausência de prova documental da copropriedade", tendo verificado que "não consta dos autos certidão de matrícula atualizada em nome da recorrente" e que o imóvel "permanece registrado em nome de terceiros estranhos à demanda".

Logo, o julgado apreciou o conjunto probatório à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e concluiu pela ausência do requisito legal (propriedade registral).

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela Embargada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório, de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.